Tribunal: STJ
Processo: 1252958-22.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717733 - MG (2024/0290676-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JANE LINHARES FRANCA
ADVOGADOS
: FABIAN DEL PINO - MG111242
ANDRÉ MANSUR BRANDÃO - MG087242
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO
DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO
DOS VALES
ADVOGADOS
: CAMILA MAZZINGHY DA CUNHA - MG135969
DANIELA ALVIM MOREIRA DE MELO ABREU - MG228873
IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290
ALLISSON FELICIANO GUEDES - MG129553
SABELINE DESTRO FURTADO - MG127570
THAIS CRISTINA ALMEIDA MEDEIROS - MG156900
WILLIAM BATISTA NESIO - MG070580
INTERES.
: LUIZ CARLOS CALDEIRA
INTERES.
: FABIO LINHARES FRANCA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. OUTROS BENS
IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE.
1. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o
único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do
bem de família, com base na Lei no 8.009/1990. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 4fa39a80-02ca-40b3-9ac5-850a41cf32de

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717733 - MG (2024/0290676-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JANE LINHARES FRANCA
ADVOGADOS
: FABIAN DEL PINO - MG111242
ANDRÉ MANSUR BRANDÃO - MG087242
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO
DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO
DOS VALES
ADVOGADOS
: CAMILA MAZZINGHY DA CUNHA - MG135969
DANIELA ALVIM MOREIRA DE MELO ABREU - MG228873
IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290
ALLISSON FELICIANO GUEDES - MG129553
SABELINE DESTRO FURTADO - MG127570
THAIS CRISTINA ALMEIDA MEDEIROS - MG156900
WILLIAM BATISTA NESIO - MG070580
INTERES.
: LUIZ CARLOS CALDEIRA
INTERES.
: FABIO LINHARES FRANCA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. OUTROS BENS
IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE.
1. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o
único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do
bem de família, com base na Lei no 8.009/1990. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JANE LINHARES FRANCA contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - NÃO
COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA.
- A desconstituição da penhora, por ser o imóvel bem de família, depende da
comprovação dos requisitos previstos no art. 1o da Lei 8.009/90, a saber: a)
o bem deve ser o único de propriedade da parte que busca o reconhecimento
da impenhorabilidade; b) o bem deve ser utilizado pelo casal ou entidade
familiar para a moradia permanente.
- Inexistindo prova robusta de ser o imóvel sub judice o único de propriedade
da parte devedora, mostra-se necessária a manutenção da constrição" (e-
STJ fl. 780).

Documento eletrônico VDA47777981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:57
Código de Controle do Documento: 148a193a-d3f3-4ce2-985a-d31a00ead924

No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 1o e 5o da Lei no
8.009/1990 por defender a impenhorabilidade do bem de família.
A recorrente argumenta que o acórdão recorrido não considerou
adequadamente as provas apresentadas, que demonstram que o imóvel penhorado é
utilizado como residência permanente da família e que não há necessidade de
comprovar a inexistência de outros imóveis.
Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
No que diz respeito à impenhorabilidade do bem de família, extrai-se do
acórdão recorrido a seguinte fundamentação:

"No caso dos autos, ainda que a agravante tenha demonstrado
que reside no imóvel, não comprovou se tratar de único bem de sua
propriedade, requisito essencial para reconhecimento da impenhorabilidade
arguida.
Não há, por exemplo, certidão negativa de propriedade de outros
imóveis.
Para que seja reconhecido o imóvel em tela como bem de família, é
necessário que haja prova robusta de que o bem em questão é o único de
propriedade da parte devedora, ao passo que, não existindo demonstração
de tal fato, se afigura necessária a manutenção da constrição. " (e-STJ fl.
783).

Assim, o aresto combatido encontra-se em confronto com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não é necessária a prova pela parte
executada de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade,
para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei no
8.009/1990.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o
imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o
reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei
8.009/90. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
.)
2/12/2022
"CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. BEM DE
FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO, MAS AFETADO À SUBSISTÊNCIA DOS
DEVEDORES. IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVAR A
INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS. ART. ANALISADO: 5o DA LEI
8.009/1990.
1. Embargos à execução distribuídos em
, dos quais foi extraído
04/12/2006
o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em
.
15/08/2013
2. A controvérsia cinge-se a decidir se o imóvel dos recorrentes constitui bem
de família.
Documento eletrônico VDA47777981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:57
Código de Controle do Documento: 148a193a-d3f3-4ce2-985a-d31a00ead924

3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal violado.
4. A regra inserta no art. 5o da Lei 8.009/1990, por se tratar de garantia do
patrimônio mínimo para uma vida digna, deve alcançar toda e qualquer
situação em que o imóvel, ocupado ou não, esteja concretamente afetado à
subsistência da pessoa ou da entidade familiar.
5. A permanência, à que alude o referido dispositivo legal, tem o sentido de
moradia duradoura, definitiva e estável, de modo a excluir daquela proteção
os bens que são utilizados apenas eventualmente, ou para mero deleite,
porque, assim sendo, se desvinculam, em absoluto, dos fins perseguidos
pela norma.
6. Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia),
não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único
imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que,
para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os
cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de
dados.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido" (REsp
n. 1.400.342/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/10/2013
15/10/2013
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família.
Na hipótese, o recurso tem origem em decisão interlocutória, sem a prévia
fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47777981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:57
Código de Controle do Documento: 148a193a-d3f3-4ce2-985a-d31a00ead924

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.717.733 / MG
Número Registro: 2024/0290676-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00143226020168130023
0023160014322
1000023125294100
10000231252941002
10000231252941003
10000231252941004
12529582220238130000
143226020168130023
23160014322
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANE LINHARES FRANCA
ADVOGADOS : ANDRÉ MANSUR BRANDÃO - MG087242
FABIAN DEL PINO - MG111242
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO
DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO
DOS VALES
ADVOGADOS : WILLIAM BATISTA NESIO - MG070580
SABELINE DESTRO FURTADO - MG127570
ALLISSON FELICIANO GUEDES - MG129553
THAIS CRISTINA ALMEIDA MEDEIROS - MG156900
IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290
CAMILA MAZZINGHY DA CUNHA - MG135969
DANIELA ALVIM MOREIRA DE MELO ABREU - MG228873
INTERES.
: LUIZ CARLOS CALDEIRA
INTERES.
: FABIO LINHARES FRANCA
Documento eletrônico VDA48605430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:07
Código de Controle do Documento: eb1d2245-73d4-4623-95e9-b769abf38329

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:07
Código de Controle do Documento: eb1d2245-73d4-4623-95e9-b769abf38329